Tribunal: STF
Processo: RE 472981
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 


Recurso de embargos de declaração conhecido como agravo regimental. 




Conforme apontado na decisão-recorrida, toda a discussão se esgota em exame da legislação infraconstitucional, pertinente aos índices de correção monetária adotados ou não pelo Distrito Federal. 




E, sendo a legislação infraconstitucional o parâmetro de controle por excelência do quadro, incabível é o recurso extraordinário. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.